Tribunal: TJDFT
Processo: 0052714-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0052714-21.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DANIEL GUY PINARDON DESPACHO Ao apreciar os Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) da Repercussão Geral, o STF fixou as seguintes teses de julgamento, respectivamente: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado” Por intermédio do Ofício Circular n. 16/2025, o STF determina a intimação da parte autora acerca dos aludidos julgamentos e esclarece que novas adesões de poupadores ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação da ata de julgamento da referida ação, datada de 03/06/2025. Além disso, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, a ação deverá ser julgada com aplicação do entendimento firmado pelo STF. Assim, intime-se a parte autora/apelada, no prazo de 15 dias, acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e de que a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025. Considerando a orientação adotada pela Presidência desta e. Corte (APC 0079713-74.2008.8.07.0001 – ID 75522117), sugere-se que a adesão ao pacto ocorra por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator